Tribunal: CARF
Processo: 15586.720185/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720185/2012-58
RESOLUÇÃO
1002-000.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPPER TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Segundo consta do Termo de Verificação de Infração de fls. 1129-1135, o
lançamento tem como base apuração de existência de divergências entre as DCTFs e a
escrituração contábil apresentada pelo contribuinte. Por esse motivo foram lançados em autos de
infração IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, além de IRRF e multas isoladas pelo não pagamento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Após o trâmite processo a Delegacia de Julgamento deu provimento parcial à
impugnação do contribuinte para cancelar os lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720185/2012-58
2
PIS/PASEP e COFINS, nos valores respectivos de R$ 778.863,18, R$ 238.776,59, R$ 110.730,90 e R$
510.033,51, acrescidos de multas proporcionais e juros. O acórdão 03-84.244 da 8a Turma da
DRJ/BSB recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. FATO GERADOR. FATURAMENTO MENSAL.
O fato gerador da contribuição para o PIS/PASEP é mensal, cabendo à autoridade
lançadora demonstrá-lo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. FATO GERADOR. FATURAMENTO MENSAL.
O fato gerador da COFINS é mensal, cabendo à autoridade lançadora demonstrá-
lo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. LUCRO REAL ANUAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento de IRPJ sobre o lucro real anual demanda que seja comprovada a
ocorrência do fato gerador, sem a qual o crédito tributário não tem os atributos
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LUCRO REAL ANUAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento de CSLL sobre o lucro real anual demanda que seja comprovada a
ocorrência do fato gerador, sem a qual o crédito tributário não tem os atributos
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA ISOLADA DEPOIS DO FIM DO ANO-CALENDÁRIO.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Em
assim sendo, não há óbice em formalizar a referida multa isolada depois do ano-
calendário de sua apuração, inclusive diante de saldo negativo de IRPJ e/ou
CSLL.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720185/2012-58
3
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
O reconhecimento expresso, pelo contribuinte, da exigência tributária, torna-a
matéria não impugnada e definitiva na esfera administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra o acórdão foi interposto recurso de ofício de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, vigente na época.
Intimado em 13.05.2019 (fls. 2566) o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
11.06.2019 (fls. 2567/2568 e 2569/2577) devolvendo para este Colegiado o debate acerca da
aplicação da multa isolada. No recurso é alegando em síntese:
1) Descabimento das multas isoladas de IRPJ e CSLL por ausência de
recolhimento de estimativas: a multa isolada não é passível de ser imposta
após o encerramento do período fiscalizado, quando:
(i) a autoridade fiscal, ao rever o resultado do sujeito passivo, considerar
ter ocorrido infrações que impõem a cobrança de IRPJ e CSLL, uma vez
que tais valores são lançados acompanhados de multa de ofício. Neste
caso, não há razão para impor a penalidade isolada, pois a análise da
obrigatoriedade de efetuar ou não a antecipação perde qualquer
sentido, na medida em que toda a apuração do período é examinada
para haver a autuação das diferenças apuradas ao final do período a
título de IRPJ e CSLL; e
(ii) ao encerramento do período, caso a sociedade apure prejuízo fiscal
(IRPJ) e base negativa (CSLL), bem como se os valores que eram
devidos a título de antecipação tornarem-se desnecessários para
compor o devido ao final do ano, como, por exemplo, quando há
antecipações superiores às devidas nos meses seguintes ou retenções
que suplantam o total devido no término do ano. Em ambos os
cenários, o que se tem é que, após o encerramento do período base, o
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720185/2012-58
4
fato passível de ser punido ficou superado. Daí segue-se a conclusão
de que não se justifica a imposição de multa, uma vez que a pena só é
imposta se o sujeito passivo estiver em estado de ilicitude perante o
Fisco.
2) Afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade: a cobrança da
penalidade no percentual de 50% referente ao não recolhimento de mera
“antecipação” de tributo fere a proporcionalidade e a razoabilidade. Tais
princípios, ainda que referentes a tributos, são plenamente aplicáveis às multas
punitivas. O raciocínio funda-se na doutrina e entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF de que o princípio constitucional do não confisco em
matéria tributária (art. 150, IV) aplica-se da mesma forma às multas punitivas.
3) Inaplicabilidade da multa isolada, quando menos, para 2007. Dever da
observância da anterioridade anual na instituição de novo fato típico-penal
sancionável: A multa isolada imposta em face da Recorrente tem fundamento
no artigo 44, II, “b”, da Lei 9.430/1996. Referido dispositivo foi introduzido na
legislação apenas em 2007, por meio da MP 351/2007, convertida na Lei
11.488/2007. Até então, a ausência de recolhimento de estimativa não era
apenada isoladamente, assim deve ser afastada as penas impostas em 2007,
face ao dever da anterioridade anual em matéria penal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Como exposto, contra decisão da DRJ foi interposto Recurso de Ofício, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, vigente na época,
e o Recurso Voluntário de fls. 2569/2577.
Em que pese ter ocorrido o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, após
debates realizados entre os Conselheiros desta Turma, restou consignado que o presente
julgamento deve ser convertido em diligência em razão da aplicação do art. 65 do RICARF
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos
voluntários relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de
direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de
direito creditório, o valor do crédito pleiteado, na data do sorteio para as Turmas,
bem como os processos que tratem:
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.606 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720185/2012-58
5
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados
de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o
valor.
§ 1o Ato do Presidente do CARF poderá definir outras hipóteses para julgamento
pelas turmas extraordinárias, visando à adequação da distribuição do acervo
entre as Seções, Câmaras e Turmas e à celeridade de sua tramitação.
§ 2o A competência atribuída às Turmas Extraordinárias não prejudica a das
Turmas Ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no incisos I a III do
caput.
Segundo o entendimento da maioria do Colegiado, ao qual aderi após debates, a
interpretação do caput do artigo deve ser feita de forma literal, e neste cenário as Turmas
Extraordinárias não teriam competência para analisarem Recurso de Ofício.
Com esse cenário, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à
DIPRO/COJUL para redistribuição do processo para uma Turma Ordinária desta 1a Seção de
Julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2625
DF CARF MF
Original